Tribunal: STF
Processo: ARE 1584301
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA ÁREA DE SAÚDE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO 
1. O Código de Processo Civil de 2015 alterou substancialmente a sistemática do agravo de instrumento, pois passou a admitir sua interposição apenas nas hipóteses taxativamente previstas em seu art. 1.015 ou expressamente referidas em lei (inciso XIII). 
2. Em razão de divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte Tese 988. [sic] Como até aquele julgamento existia intensa polêmica sobre o tema, a Corte Superior houve por bem modular os efeitos da decisão em prol da segurança jurídica. 
3. Ocorre que a decisão ora agravada é datada de 20/09/2018, de modo que não se aplica o Tema Repetitivo nº 998. Desta forma, o cabimento do agravo de instrumento se restringe à análise das matérias previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 
4. As pretensões a4, a5, b4 e b6, ao menos da forma em que descritas, versam diretamente sobre o próprio mérito da ação subjacente, de modo que não cabe, na presente fase processual, a antecipação valorativa acerca da procedência, ou não, de seus fundamentos. Já os tópicos b2 e b5, que tratam da petição inicial, devem ser indeferidos por não constar do rol do art. 1.015 do CPC, não havendo qualquer prejuízo processual que sejam apreciadas em preliminar de apelação e/ou contrarrazões de apelação. 
5. O art. 127 da CF, o “Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis". E, dentre as suas funções institucionais elencadas no art. 129, está a de “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (inciso III). 
6. O art. 1º da Lei nº 7.347/85 enumera as hipóteses de cabimento da Ação Civil Pública, prevendo a sua admissão quando envolver "qualquer outro interesse difuso ou coletivo" (inciso IV). Já no seu art. 5º, I, reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público para propor demandas envolvendo tal temática. 
7. Sendo o Ministério Público Federal órgão integrante da União, qualquer ação por ele ajuizada deverá ser proposta na Justiça Federal, por incidência direta do art. 109, I, da CF/1988. 
8. Contudo, a simples presença do Parquet Federal no polo ativo não é suficiente para assegurar que o processo permaneça na Justiça Federal, uma vez que, caso não exista interesse jurídico federal, faltar-lhe-á legitimidade processual, devendo a demanda ser deslocada para a Justiça Estadual, oportunidade em que o representante do Ministério Público Estadual ali prosseguirá, em obediência ao princípio constitucional da unidade do Ministério Público (CF, art. 127, § 1º). 
9. O feito originário tem por objeto que justifica a atuação ministerial, já que envolve matéria atinente ao direito à saúde, acolhido pela Carta Magna de 1988 como direito fundamental (CF, art. 6º, caput) e como um “dever do Estado” (CF, art. 196, caput). 
10. Existe legitimidade passiva ad causam da União uma vez que o Parquet formula pedidos especificamente direcionados ao ente federal, precipuamente direcionados ao bloqueio dos repasses de recursos financeiros para o agravante. 
11. É juridicamente possível o pedido de fiscalização das contas referentes ao ano de 2014, nos termos do art. 25 da LC nº 141/2012, que autoriza a recomposição de eventual diferença no exercício financeiro subsequente. 
12. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos. O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PELO ESTADO-MEMBRO DO REPASSE PARA VERBAS DE SAÚDE. LC 141/2012. SUPOSTA LEGITIMIDADE ATIVA EXCLUSIVA DO MPE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA INDEVIDA. 
1. Dispõe o art. 1022, incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, serem cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 
2. Pela interpretação pretendida pelo embargante, o § 5º, do art. 39, da LC nº 141/2012, teria criado uma espécie de “reserva de atribuição” ao MPF Estadual para tratar de matérias relacionadas ao cumprimento dos valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos Estados nas ações e serviços públicos de saúde. 
3. Do dever de cientificar não se extrai a compreensão de que a intenção do legislador infraconstitucional foi de atribuir apenas a um ramo do Ministério Público a legitimidade para questionar a existência de irregularidades no cumprimento da LC nº 141/2012. 
4. O propósito desta norma é de tão somente facilitar o controle interno e externo dos entes federados acerca da aplicação dos valores mínimos a destinados às ações e serviços públicos de saúde. 
5. Além disso, a restritiva interpretação do § 5º, do art. 39, da LC nº 141/2012, iria de encontro ao 129 da CF, que prevê expressamente que a saúde é um “dever do Estado”. 
6. E como a matéria subjacente versa sobre a correta aplicação das verbas destinadas à saúde, direito este de natureza transindividual, a sua legitimidade ativa do MPF também pode ser extraída dos arts. 81 e 82, I, da Lei nº 8.078/87 e dos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93.
7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos do julgado.”

No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 109, inciso I, e 198, § 2º, inciso II, da Constituição Federal e 77, inciso II e § 3º, do ADCT.
Defende a reforma do acórdão recorrido para se reconhecer “a ilegitimidade do MPF e a ausência de interesse processual da União federal, o que resulta na incompetência da Justiça Federal para julgar a ação. Isso porque, é competência do TCE e do MPE para fiscalização do investimento mínimo dos 12% da receita líquida de impostos do Estado em ações e serviços públicos de saúde (art. 198, § 2º, inc. II, da CF/88 c/c art. 6º da LC nº 141/12)”.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente